Tribunal: STF
Processo: ARE 1283146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. IMÓVEL SITUADO NO O PERÍMETRO DA SERRA DO CURRAL, ÁREA TOMBADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL D EBELO HORIZONTE. REVISÃO DA ÁREA EM TORNO POR ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N° 3.802/84. APELO NÃO PROVIDO. - A Serra do Curral constitui área de paisagem natural tombada no âmbito do Município de Belo Horizonte. - A revisão do perímetro relativo à referida área equivale a um cancelamento parcial do tombamento, e, nos termos da LM n° 3.802/84, somente poderá ocorrer quando houver manifestação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte e a homologação do Prefeito Municipal.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, VII; 29 e 216, da Constituição Federal.
    Decido.
     Analisados os autos,verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 936.392-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/2016)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Proteção ao patrimônio histórico e cultural. Inventário de bem imóvel pelo município. Embargo de obra. Princípio da publicidade. Direito local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.045.433-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/8/2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente